Tribunal: CARF
Processo: 13819.722896/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722896/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.586 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
ELEVADORES OTIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/08/2008
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES
DE COMPENSAÇÃO EM PAPEL (PETIÇÃO). VEDAÇÃO, EM REGRA,
POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 1.300/2012,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e
Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas,
a apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.583, de 09 de novembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 13819.721825/2013-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722896/2013-31
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722896/2013-31

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 12a Tuma da DRJ/RP que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se, em resumo, que:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade oposta pelo contribuinte acima qualificado
contra a decisão de indeferimento do Pedido de Restituição protocolado em [...],
mediante petição, [...], no valor originário de R$ [...], referente a contribuições
previdenciárias recolhidas indevidamente nas competências [...] a título de retenção em
serviços prestados mediante cessão de mão de obra.
Em 26/11/2015, protocolado ofício proveniente da Secretaria da 3a Vara da Justiça
Federal de São Bernardo do Campo/SP, fls [...], notificando da concessão de liminar em
Mandado de Segurança, autos no 00071568320154036114, determinando que a
autoridade impetrada se manifeste conclusivamente no prazo de 30 dias acerca dos
pedidos de restituição nos processos 13819.720295/2013-94, 13819.720614/2013-61,
13819.721825/2013-11 e 13819.722896/2013-31.
Em 14/12/2015 foi emitido o Despacho Decisório/DRF/SBC/SEORT no [...], fls. [...],
indeferindo o pedido do contribuinte, conforme ementa reproduzida abaixo:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RESTITUIÇÃO.
PROGRAMA
PER/DCOMP. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NO PROGRAMA
QUE IMPEÇA A GERAÇÃO DO PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO.
O contribuinte deverá demonstrar, sob pena de ter seu pedido indeferido, a
existência de falha no programa PER/DCOMP no intuito de poder efetuar o
requerimento em meio papel.
Irresignada, a requerente apresenta manifestação de inconformidade, fls. [...], alegando
em síntese o que segue.
Aduz que, ao contrário do que constou no Despacho Decisório, houve demonstração da
impossibilidade de apresentação de seu pedido de restituição via eletrônica, tendo em
vista não ter logrado êxito em identificar os contratantes/tomadores de seus serviços que
efetuaram a retenção e recolhimento das contribuições, sendo certo que um dos
requisitos do programa Perdcomp é a identificação dos responsáveis pela realização da
retenção.
Esclarece que ao tentar formular o pedido via eletrônica não conseguiu processá-lo
devido a exigência de indicação do CNPJ/CEI do tomador, sendo então bloqueado o
preenchimento dos dados restantes com o seguinte comunicado "CNPJ/CEI do Tomador
ausente", acrescentando que tampouco foi possível a utilização do formulário que
também requer a identificação do tomador responsável pela retenção.
Destaca que, o recebimento e processamento do pedido em formato que não aquele
adotado pela administração, encontra respaldo no direito de petição previsto no artigo 5o
, XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal, conforme julgado do TRF da 3a Região
que transcreve, não podendo a informatização de procedimentos se sobrepor a direito e
garantia assegurado ao contribuinte, máxime quando apresentadas as GPS que podem
ser verificadas nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Ressalta que a impossibilidade de identificação dos tomadores responsáveis pelos
recolhimentos não pode ser utilizada como óbice a verificação do direito creditório do
contribuinte que está condicionado a comprovação do recolhimento nos sistemas da
Receita, frisando que as Instruções Normativas não se caracterizam como lei em sentido
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722896/2013-31

estrito, e por consequência não podem impor restrições a direito assegurado ao
contribuinte na Constituição Federal, conforme decisões judiciais que transcreve.
Requereu ao final a reforma da decisão combatida, com determinação de processamento
e apreciação do mérito do pedido de restituição.
A DRJ, por meio de acórdão, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS. PER/DCOMP.
O pedido de restituição de contribuições previdenciárias deve ser formulado mediante
utilização do programa PER/DCOMP, ressalvadas as hipóteses normativamente
previstas, devidamente comprovadas pelo Requerente, sob pena de seu indeferimento.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DIREITO DE PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não se verifica ofensa ao direito de petição quando a inépcia do pedido do contribuinte
decorre da impossibilidade de demonstração do direito creditório em virtude de falha
nos documentos contábeis e notas fiscais de emissão do próprio contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário reiterando os termos da manifestação de inconformidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de pedido
de restituição apresentado pelo sujeito passivo referente aos valores
recolhidos a título de contribuição previdenciária mediante retenção por
tomadores de serviços, referentes ao período de 06 a 08/2008 no valor
total de R$ 397.872,55.
A Unidade de Origem indeferiu o pedido formulado, concluindo que a
legislação de regência da matéria determina o indeferimento sumário do
pedido de restituição efetuado por outra forma que não o programa
PER/DCOMP.
No caso em análise, o pedido foi apresentado pela Contribuinte por meio
de petição protocolizada na Unidade de Origem (p. 2).
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722896/2013-31

Essa é, pois, a questão a ser analisada: saber se a “justificativa”
apresentada pela Contribuinte para a apresentação do pedido de
restituição através de protocolizada na DRF atende (ou não) à legislação
de regência da matéria.
In casu, a Recorrente defende que, ao tentar formular o pedido via
eletrônica não conseguiu processá-lo devido a exigência de indicação do
CNPJ/CEI do tomador, sendo então bloqueado o preenchimento dos
dados restantes com o seguinte comunicado "CNPJ/CEI do Tomador
ausente", acrescentando que tampouco foi possível a utilização do
formulário que também requer a identificação do tomador responsável
pela retenção.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
As alegações da requerente em sua manifestação de inconformidade dizem
respeito, em síntese, aos seguintes pontos:
- ter demonstrado efetivamente a impossibilidade de apresentação de seu pedido
de restituição via eletrônica;
- o recebimento e processamento do pedido em formato que não aquele adotado
pela administração encontra respaldo no direito de petição previsto no artigo 5o,
XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal;
- as Instruções Normativas não se caracterizam como lei em sentido estrito, e por
conseqüência não podem impor restrições a direito assegurado ao contribuinte.
Passo a análise dos argumentos da defesa com base na legislação vigente à época
do pedido de restituição.
O artigo 89 da Lei no 8.212/91, dispõe sobre a restituição de valores nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior que o devido.
(...)
De acordo com o referido dispositivo, as contribuições previdenciárias instituídas
com base na folha de salários serão restituídas ou compensadas quando
comprovadamente houver pagamento indevido ou em valor maior que o devido
na forma e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil/SRFB.
Em consonância com o dispositivo legal acima transcrito, a Instrução
Normativa/RFB no 1.300 de 20 de novembro de 2012, vigente à época do pedido
de restituição, estabeleceu a forma e as condições a serem observadas pelo
contribuinte ao postular a devolução de tributo recolhido indevidamente ou em
valor maior que o devido.
(...)
Como se vê, o normativo acima transcrito define o que se considera
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP e alerta sobre a
necessidade de sua comprovação no momento de apresentação do pedido.
No caso em análise, o programa PER/DCOMP possibilita o pedido de restituição
de importâncias recolhidas a maior quando da retenção na prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra, como se depreende das fichas abaixo
reproduzidas extraídas do programa PER/DCOMP.
(...)
Como se verifica das fichas acima, perfeitamente possível a realização do pedido
mediante o Programa PER/DCOMP, não havendo que se falar em
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722896/2013-31

impossibilidade da utilização do programa por ausência de previsão da hipótese
de restituição.
Por outro lado, não houve falha decorrente de erro no próprio programa que não
permitisse o contribuinte realizar seu pedido em meio eletrônico. Eis a
justificativa apresentada pelo requerente em sua manifestação de inconformidade:
(...)
Na realidade, a justificativa dada pelo requerente representa hipótese de
impossibilidade de análise do pedido na medida em que desconhece para quem
seus serviços foram prestados obstando o fornecimento dos dados do tomador e
das notas fiscais emitidas pelo prestador de serviços (requerente), dados estes
necessários para o preenchimento da ficha “Contribuição Retida na Fonte”.
(...)
No presente caso, a impossibilidade de utilização do programa PERDCOMP e
dos formulários apropriados decorreu de falha nos documentos contábeis e
declarações do próprio requerente que não registrou as retenções nas notas
fiscais de sua própria emissão, tampouco os tomadores de seus serviços, não
podendo ser imputada a administração tributária a falha na utilização do
programa PER/DCOMP pelo requerente.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância, a qual,
inclusive, está em consonância com a jurisprudência praticamente
uníssona desse Egrégio Conselho, in verbis:
Acórdão 3402-007.010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM PAPEL APRESENTADO APÓS 29/09/2003.
SISTEMA ELETRÔNICO SEM IMPEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
FORMULADO.
Inexistindo impedimento à utilização do sistema eletrônico para transmissão do
pedido de restituição, apresentado após 29/09/2003 em formulário de papel, o
mesmo será considerado como não formulado.
Recurso Voluntário Negado.
***
Acórdão 3302-009.664
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO.
Não demonstrada a impossibilidade ou falha na utilização do Programa
PER/DCOMP, que impedisse a geração eletrônica do Pedido de Restituição,
como estabelecem os parágrafos 2o a 4o do artigo 76 da IN SRF no 600/2005, a
decisão da autoridade local, nos termos do artigo 31 dessa Instrução Normativa,
de considerar referido pedido “não formulado” está consonante com a legislação
então vigente.
***
Acórdão 1401-004.520
PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM PAPEL. PEDIDO NÃO FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A entrega de pedido de ressarcimento e declaração de compensação em papel em
desacordo com as determinações dos artigos 3o e 76 da IN SRF no 600/2005
implica declarar o pedido não formulado e a compensação não declarada. Não
pode a contribuinte tentar imputar à Administração Pública erro de procedimento
por ela cometido a fim de justificar a utilização do formulário em papel.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722896/2013-31

No caso em análise, conforme claramente demonstrado pela DRJ, não
houve a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP por
falha / erro do próprio programa / sistema.
Ao contrário, conforme igualmente demonstrado pelo órgão julgador de
primeira instância, a impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP decorreu única e exclusivamente por ausência de
informação que competia à Contribuinte informar, conforme se infere do
excerto abaixo reproduzido das razões recursais da Requerente:
8. Com o devido respeito ao entendimento firmado na decisão ora combatida, a
verificação dos autos revela que a recorrente demonstrou, sim, a impossibilidade
de apresentação de seu pedido de restituição em via eletrônico, fato é que juntou
aos autos planilhas discriminando os valores a serem restituídos, bem como
GPS’s, que também estão disponibilizadas no site da Receita Federal, onde
também comprova-se que a recorrente possui valores a serem restituídos.
9. Nesse contexto, ao tentar formular, em via eletrônica, seu pedido de
restituição, a recorrente não conseguiu processá-lo em razão da exigência de
indicação do CNPJ ou CEI do tomador. Sem tal informação, o sistema
PER/COMP 5.1 bloqueou o preenchimento dos demais dados do pedido,
exibindo o comunicado “CNPJ/CEI do Tomador ausente”, conforme
comprovante que instruiu o pedido em discussão. Também não se afigurou
possível a utilização do formulário padrão, que também requer a identificação do
tomador responsável pela retenção.
Conforme destacado pela DRJ, a impossibilidade de utilização do
programa PERDCOMP e dos formulários apropriados decorreu de falha
nos documentos contábeis e declarações do próprio requerente que não
registrou as retenções nas notas fiscais de sua própria emissão,
tampouco os tomadores de seus serviços, não podendo ser imputada a
administração tributária a falha na utilização do programa
PER/DCOMP pelo requerente.
Neste espeque, não comprovando a Recorrente a impossibilidade em se
formular o pedido por meio eletrônico, em descumprimento ao
regramento previsto na IN 1.300/2012, impõe-se a manutenção da
decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722896/2013-31

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital